Tribunal: CARF
Processo: 11080.731876/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731876/2011-36
ACÓRDÃO
2001-007.343 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE EUCLIDES DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. VALOR DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA DESCONTADO NA FONTE.
O valor do montante do Imposto de Renda Retido na Fonte integra o
montante bruto dos rendimentos, sendo incabível a sua dedução antes da
apuração do imposto devido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.343 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731876/2011-36
2
RELATÓRIO
Versa o presente recurso voluntário a irresignação ora trazida à baila pelo ora
recorrente contra o acórdão proferido pela DRJ/CTA, vide documentos de fls. 45/48, que manteve
o valor do imposto suplementar calculado sobre o montante de RS 6.194,87 contido na
importância da base imponível constante do lançamento de fls. 4/8, no montante de R$ 1.703,58.
Devidamente cientificado em data de 27/08/2015, vide documento de fls. 62,
protocolou o presente recurso voluntário em data de 31/08/2015, onde somente alega que o
montante de R$ 6.162,52, base de cálculo remanescente, se refere ao valor do Imposto de Renda
Retido na Fonte, tendo considerado em sua declaração na condição de rendimentos tributáveis já
decotado o mesmo.
Anexa os documentos de fls. 54/59.
Nada mais carece de vir a ser relatado.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições para a sua admissibilidade
e dele tomo CONHECIMENTO.
O litígio trazido pelo recorrente versa apenas sobre a parte remanescente mantida
pela autoridade a quo em sua decisão. Deixou devidamente assentado em seu voto o ilustre
relator ao arrostar a matéria:
(...)
Como o lançamento refere-se à omissão de rendimentos de rendimentos
recebidos acumuladamente no valor de R$ 205.517,23 (R$ 199.351,71 + R$
6.165,52) e o contribuinte afirma haver pago R$ 41.103,44 de honorários
advocatícios, deveria ter oferecido à tributação R$ 164.413,79 no seu ajuste
anual. Como só ofereceu à tributação R$ 158.092,08, fl. 22, há uma omissão não
contestada de R$ 6.321,71 (negritei e sublinhei).
A parte não impugnada do lançamento corresponde ao imposto suplementar de
R$ 1.703,58 (R$ 6.194,87 x 27,5%), que deve ser exigido com multa de ofício de
75% e com juros de mora, cabendo ao órgão de origem providenciar a sua
cobrança (negritei e sublinhei).
De se observar que o valor residual do lançamento foi levando-se em conta,
inclusive, não haver o recorrente levado a matéria em sua peça impugnatória para fins de se
instalar o litígio.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.343 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731876/2011-36
3
Ou seja, mesmo não havendo a sua manifestação contra a infração capitulada no
lançamento de fls. 4/8, o ilustre relator escoimou do montante da base de cálculo do lançamento,
vide documento de fls. 6, parte do referido valor.
À míngua de novos elementos suficientes para vir a abalar a higidez da decisão de
primeiro grau, o referido decisum não carece de vir a ser alterada, destarte, continuando como
não reversível pelas suas próprias razões de fato e de direito.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Original